Tribunal: TJBA
Processo: 8048948-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8048948-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal IMPETRANTE: VENANCIO AIRES DA GUARDA NETO Advogado(s): MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO (RECAMBIAMENTO) PARA A COMARCA DE BARREIRAS/BA. PACIENTE CUSTODIADO NO ESTADO DO PARÁ. OMISSÃO ATRIBUÍDA A AUTORIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E OPERACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por VENANCIO AIRES DA GUARDA NETO contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ao DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e à DIRETORA DA COORDENAÇÃO DE POLÍCIA INTERESTADUAL – POLINTER/PC BA, consistente na demora em efetivar o seu recambiamento de unidade prisional localizada no Estado do Pará para a Comarca de Barreiras/BA. O Impetrante alega que a inércia administrativa, justificada por "entraves financeiros e logísticos" e "escassez operacional", viola seu direito líquido e certo à transferência, já determinado por múltiplas decisões judiciais, configurando ato omissivo ilegal e abusivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se a demora da Administração Pública em executar as ordens judiciais de recambiamento do Impetrante, fundamentada na existência de uma extensa lista de espera, na limitação de recursos financeiros e logísticos e na adoção de critérios de priorização para casos mais urgentes, configura ato ilegal ou abusivo passível de correção pela via do mandado de segurança, ou se, ao contrário, representa exercício regular do poder discricionário da Administração na gestão de seus recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demonstração do direito líquido e certo, requisito essencial do Mandado de Segurança, não restou configurada. O cerne do ato impugnado não reside em uma recusa deliberada ao cumprimento das ordens judiciais, mas na temporalidade de sua execução, a qual se submete a uma complexa realidade administrativa. As informações prestadas pelas autoridades coatoras, notadamente pela POLINTER/BA, demonstram a existência de uma fila com mais de 764 (setecentos e sessenta e quatro) custodiados aguardando recambiamento para o Estado da Bahia, o que impõe a adoção de critérios objetivos e isonômicos para a alocação dos escassos recursos públicos. 4. A priorização de transferências de presos com julgamento pelo Tribunal do Júri já designado ("PROGRAMA MAIS JÚRIS"), bem como a onerosidade e complexidade logística da operação específica do Impetrante — que exige transporte aéreo por uma distância superior a 2.000 km —, constituem justificativas plausíveis e razoáveis que afastam a caracterização de omissão ilegal ou desídia. A atuação administrativa está pautada pelo princípio constitucional da eficiência, que compele o gestor público a otimizar os meios disponíveis para atender a uma multiplicidade de demandas. O direito individual do Impetrante, embora legítimo, não possui caráter absoluto a ponto de subverter a ordem organizacional estabelecida para atender centenas de outros indivíduos em situação análoga. 5. O Mandado de segurança, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se a proteger direito líquido e certo contra ato manifestamente ilegal ou praticado com abuso de poder. No caso concreto, não se vislumbra tal ilegalidade, mas sim a gestão de políticas públicas dentro dos limites da discricionariedade administrativa e da reserva do possível. O Impetrante encontra-se regularmente custodiado, com sua integridade física resguardada, não havendo nos autos prova pré-constituída de situação excepcional que justifique a concessão da ordem em detrimento dos demais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, ante a inexistência de ato ilegal ou abusivo por parte das autoridades impetradas. A dilação no cumprimento da ordem de recambiamento, devidamente justificada por limitações orçamentárias, logísticas e pela existência de critérios objetivos de priorização, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa. Mandado de Segurança Denegado, na forma do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. Tese: "1. A demora na execução de ordem judicial de recambiamento de preso, quando devidamente justificada pela Administração Pública com base em limitações orçamentárias, logísticas e operacionais, e na existência de critérios objetivos de priorização (como o Programa Mais Júris), não configura ato ilegal ou abusivo passível de correção via mandado de segurança. 2. O direito do apenado à transferência para local próximo ao meio familiar, previsto no artigo 103 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, devendo ser ponderado com as contingências fáticas e as capacidades limitadas do Poder Público, inserindo-se a gestão da fila de recambiamentos no âmbito da discricionariedade administrativa. 3. A ausência de demonstração inequívoca de direito líquido e certo impede a concessão da segurança, sobretudo quando não há prova pré-constituída de risco à integridade física do impetrante ou de tratamento discriminatório na ordem de prioridades estabelecida." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RMS n. 54.423/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.06.2018; STJ, AgRg no HC 755257/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no RMS n. 69.030/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27.09.2022; TJDFT, HC n.º 0722180-60.2024.8.07.0000; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal de número 8048948-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VENANCIO AIRES DA GUARDA NETO e como Impetrados o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, o DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e a DIRETORA DA COORDENAÇÃO DE POLÍCIA INTERESTADUAL – POLINTER/PC BA, e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA.